Tribunal: TJMT
Processo: 1013441-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013441-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), CELINA ROSA DA LUZ - CPF: 011.481.301-95 (AGRAVANTE), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), DORICO DA SILVA - CPF: 021.086.131-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – UNIDADE HABITACIONAL CEDIDA PELO MUNICÍPIO

A PESSOAS DE BAIXA RENDA – IMÓVEL CEDIDO A GENITORA DO AUTOR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EFICIENTES QUANTO A PROVA DA POSSE ANTERIOR – VERTICALIZAÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Autor e sua genitora, que não residiam no imóvel cedido pelo município a pessoas de baixa renda ao menos desde 2019.

Por se tratar de unidades oferecidas em programas habitacionais, saber acerca da natureza da posse de um e outro demanda a verticalização do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013441-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CELINA ROSA DA LUZ

AGRAVADO: DORICO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Celina Rosa da Luz
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Dorico da Silva
, deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse no imóvel localizado no Núcleo Habitacional Jardim das Flores II, Etapa, casa 22, no município de Barão de Melgaço.

De início, a agravante postula pela concessão da justiça gratuita. Para tanto, alega que está desempregada e sem recursos para custear as despesas do processo.

Explica se tratar de unidade habitacional cedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social em favor da genitora do autor, que em razão de sua avançada idade, deixou o local, que foi a ela, agravante, alugado em 29/04/2022.

Complementa que com o falecimento da beneficiária da unidade habitacional, deixou de pagar os aluguéis, de modo que foi acionada pelo filho da falecida para desocupar o imóvel.

Alega que as provas não são hábeis a comprovar o alegado, em particular, cita o descumprimento da cessão de uso do imóvel, por abandono. Sustenta que por se tratar de patrimônio pertencente ao município de Barão de Melgaço, se restituído, voltará ao ente público.

Informa que após o falecimento, compareceu na Secretaria de Habitação, onde foi informada que poderia ficar no imóvel sem precisar pagar aluguel. Registra que o imóvel é destinado a famílias com renda de até três salários mínimos mensais, não podendo ser objeto de quaisquer ônus reais.

Aponta que o agravado não demonstrou sua posse anterior, mesmo porque, o imóvel foi cedido a sua genitora. Rechaça a ocorrência do esbulho.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração de posse.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido. (id. 218277152)

Contraminuta (id. 222386651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu a deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse no imóvel localizado no Núcleo Habitacional Jardim das Flores II, Etapa, casa 22, no município de Barão de Melgaço.

A hipótese é de Ação de Reintegração de Posse que tem por objeto unidade habitacional cedida pelo município de Barão de Melgaço a pessoas de baixa renda.

Na hipótese, embora referido imóvel tenha sido cedido a Inez Rosa da Silva, genitora do autor agravado, Dorico, os documentos iniciais por ele colacionados, não dão o suporte necessária à concessão da tutela de urgência postula.

Com efeito, ao que consta, o autor agravado reside em outro local ao menos desde 2019 e sua genitora, esta que foi agraciada com a cessão do imóvel, também nele não mais residia.

Aliás, a confirmar que o autor agravado não residia com sua genitora no referido imóvel, o registro constante no Relatório Social emitido pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, que revela que
“o senhor Dorico da Silva (68 anos), recebe benefício assistencial, Benefício de Prestação Continuada – BPC pago pelo Governo Federal, solteiro, morando atualmente em imóvel/casa de acolhimento para pessoas dependentes álcool/drogas..”
.

Não fosse isto, a princípio, somente por meio de prévio procedimento administrativo é que se poderia afirmar quanto à transferência de uso do imóvel a terceiro que não o cessionário originário.

Por sua vez, a requerida agravante reside no imóvel ao menos desde 2022. Há que se considerar, inclusive, não só a condição de pessoa de baixa renda da requerida agravante, mas, também, o fato de junto com ela residir sua filha que demanda cuidados especiais.

De outra via, por se tratar de unidades oferecidas em programas habitacionais, não se tem aqui, ao menos por agora, como fixar o tipo de concessão de uso foi atribuída ao imóvel. Soma-se que saber acerca da natureza da posse de um e outro demanda a verticalização do feito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024